Tribunal: TJDFT
Processo: 0719503-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719503-82.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANDRE DO NASCIMENTO FIGUEIREDO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O MARCOS ANDRE DO NASCIMENTO FIGUEIREDO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que deferiu “em termos” o pedido de antecipação da tutela recursal “para limitar os descontos em 30% da remuneração depositada mensalmente na conta corrente do Apelante, até o julgamento do recurso”. O Embargante alega que a decisão é omissa quanto ao pedido de fixação de multa para o descumprimento da determinação judicial e quanto ao pedido de restituição dos valores bloqueados no mês de setembro, após o protocolo do pedido urgente de efeito suspensivo. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão “acerca da multa astreintes e da restituição dos valores bloqueados no seu salário do dia 04/09/2024.” Em contrarrazões, o Embargado argumenta que as alegações do Embargante carecem de fundamentação jurídica, que o pedido de antecipação da tutela recursal foi deduzido depois da interposição da apelação e que não há omissão quanto à multa cominatória e à restituição dos valores bloqueados. Posteriormente o Embargante peticionou alegando que a liminar não foi cumprida e que o seu salário de outubro foi “integralmente retido” (ID 64856491). A decisão de ID 65104802 determinou a intimação do “BRB para que, no prazo de 48h, restitua o valor de R$ 3.491,15 à conta do autor/apelante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00”. O Embargado peticionou afirmando “o cumprimento da obrigação” (ID 65329348). É o relatório. Decido. Não há impedimento ao pleito de antecipação da tutela recursal após a interposição da apelação, presente o disposto no artigo 1.012, § 3o, inciso II, do Código Processual Civil. Em 27/08/2024 o Embargante requereu a “concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação” “para que o recorrido cesse os descontos na conta bancária” (ID 63600239). No dia 03/09/2024 novo “pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação” foi deduzido (ID 63600249), nos seguintes termos: “Diante disso, considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação somada a existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do CPC/2015, para que o recorrido cesse os descontos na conta bancária do recorrente até decisão da presente apelação, sob pena de multa diária a ser fixada. Ainda, considerando que o recorrente receberá seu salário de setembro no dia 04/09/2024, caso a decisão do presente pedido e/ou a intimação do recorrido seja posterior ao dia 04/09/2024, acarretando em desconto do salário do mês de setembro de 2024, requer que o efeito suspensivo retroaja, devendo o recorrido, além de cessar os descontos, efetuar a devolução de eventual desconto do mês de setembro de 2024, evitando-se maior dano irreversível ao apelante, pois, neste caso, completará 3 meses de retenção salarial.” A decisão de ID 64162514, de 25/09/2024, deferiu “em termos o pedido para limitar os descontos em 30% da remuneração depositada mensalmente na conta corrente do Apelante, até o julgamento do recurso”. Não houve omissão quanto ao pedido de “devolução de eventual desconto do mês de setembro de 2024” porque a decisão embargada, conforme se depreende dos seus próprios termos, determinou a limitação dos descontos a partir da sua prolação. Houve omissão, todavia, quanto ao pedido de fixação de multa para a hipótese de descumprimento da determinação judicial. O episódio de descumprimento da obrigação justifica a cominação de astreintes. Isto posto, conheço e dou parcial provimento aos embargos declaratórios para fixar multa diária de R$ 500,00 para a hipótese de descumprimento da decisão de ID 64162514. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator